Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-05.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acórdão julgado em 26 de agosto de 2021 que deve ter as penas dos réus novamente calculadas, seguidos os critérios fixados em v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Penas e regime inicial de Adílson Pereira Júnior, Kevin Bruno Sena Santana e Alef Rodolfo Andrade Dias que não sofrem alterações; recursos de Gustavo de Pontes Pedroso, Roberto Silva de Oliveira e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acórdão julgado em 26 de agosto de 2021 que deve ter as penas dos réus novamente calculadas, seguidos os critérios fixados em v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Penas e regime inicial de Adílson Pereira Júnior, Kevin Bruno Sena Santana e Alef Rodolfo Andrade Dias que não sofrem alterações; recursos de Gustavo de Pontes Pedroso, Roberto Silva de Oliveira e André Luiz Santos Ferreira, porém, diminuídas devido ao deferimento do redutor, substituídas as privativas de liberdade e fixado o regime inicial aberto, para o caso de conversão.